Tribunal: STF
Processo: HC 203568
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Guilherme Cirilo Lima, apontando como autoridade a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 666.846/SP, Relator o Ministro Antônio Saldanha Palheiro.
    A impetrante sustenta, em síntese que foi imposto ao paciente, à míngua de fundamentação idônea, o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.
    Para a defesa, 
    “O paciente está sofrendo coação ilegal em sua liberdade de locomoção, a defesa técnica impetra o presente habeas corpus, uma vez que o paciente faz jus à fixação de regime inicial diferente do fechado, considerando-se que o STJ não trouxe fundamentos idôneos para a manutenção do regime mais gravoso, valendo-se de meras presunções ” 
    Evoca em favor de sua tese o enunciado da Súmula nº 719 da Corte, segundo o qual “a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja fixado o regime semiaberto em benefício do paciente.
    É o relatório. 
    Decido.
    Transcrevo o teor do aresto recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PENA DE 5 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL FECHADO. JUSTIFICADO. 1. A quantidade de pena imposta ao réu (5 anos e 4 meses de reclusão) atrairia a fixação do regime inicialmente semiaberto; no entanto, o regime mais gravoso foi devidamente fundamentado, levando-se em consideração a gravidade concreta do delito, ante a prática do crime por dois agentes a bordo de uma moto, com uso de simulacro de arma de fogo e ameaças que provocaram a queda da vítima da moto que ocupava, bem como o fato de ter o crime sido praticado já com vistas à posterior implementação do delito de receptação, situações que demonstram uma maior ousadia do réu diante do bem juridicamente tutelado. 2. Agravo regimental desprovido ”(Doc. 3)
    Como visto, a questão posta à apreciação da Corte diz respeito a indevida fixação do regime fechado para o cumprimento de pena, com fundamento na gravidade abstrata do delito.
    A tranquila jurisprudência deste Supremo Tribunal admite a concessão da ordem ex officio, se os autos demonstrarem ser hipótese de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que é o caso dos autos.
    Com efeito, o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.
    A pena em questão foi assim fundamentada pelo Juízo sentenciante:
    “(...)
    Nos termos do artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base em quatro (04) anos de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Na segunda fase de aplicação de pena, verifico que o acusado cometeu o delito em meio ao estado de calamidade pública provocado pela pandemia de Covid-19, contudo, é menor relativo e confessou a imputação, razões pelas quais compenso referidas circunstâncias e mantenho a pena tal como originalmente fixada. Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes, motivo pelo qual elevo a pena em um terço (1/3), resultando em cinco (05) anos e quatro (04) meses de reclusão e pagamento de treze (13) dias multa, no valor unitário mínimo legal. ”(Doc. 4)
    Ao fixar o regime, assentou que, 
    “O regime inicial para desconto da reprimenda privativa de liberdade deve ser o fechado, eis que o réu praticou o delito, em concurso de agentes, tentando derrubar a vítima, que estava durante a pandemia exercendo seu trabalho licitamente, da motocicleta com um chute, fazendo-a cair posteriormente durante a fuga, além de simular estar armado, fatos que denotam audácia no cometimento e que que tal regime é o único compatível com a conduta e que a fixação de regime intermediário não seria suficiente para sua repressão e prevenção (artigo 33, § 3º, do Código Penal) ”(Doc. 4).
    Por sua vez, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao negar o apelo defensivo, consignou a respeito regime inicialmente fechado o seguinte:
    “Ao final, em razão do montante de pena e das circunstâncias de cometimento do delito acima referidas, às quais acrescento que houve perigosa abordagem que culminou, inclusive, na queda vítima de sua moto, bem como o fato de ter o crime sido praticado já com vistas à posterior implementação do delito de receptação, o regime eleito foi o fechado, sendo certo que outro mais brando não surtiria os efeitos pretendidos, como medida de reafirmação da norma penal vigente e prevenção geral negativa, principalmente tendo em conta as considerações acima anotadas.”(Doc. 4).
    Nítido, portanto, que o título condenatório - referendado pelo Tribunal de Justiça local - não apresentou fundamentação idônea que justificasse a fixação do regime inicial mais gravoso, já que lastreada na mera opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime, o que se afigura inadmissível, por contrastar com as Súmulas nºs 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.
    A meu ver, revela-se um contrassenso ter sido a pena do paciente fixada no patamar mínimo legal, por inexistência de motivos hábeis à sua majoração, e, ao mesmo tempo, ter sido assentado o regime mais gravoso em torno de proposições não cogitadas na primeira fase da dosimetria. Se foram favoráveis ao paciente as diretrizes do art. 59 do Código Penal para a fixação da pena no mínimo legal, não há razão para não o favorecer também na fixação do regime.
    Na esteira desse entendimento: 
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Substituição da pena privativa de liberdade. Questão não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Inadmissível supressão de instância. Precedentes. Fixação de regime mais gravoso. Fundamentação lastreada na mera opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime. Impossibilidade. Incidência das Súmulas nº 718 e 719 da Corte. Recurso provido. 1. A questão relativa à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância obsta sua apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, em razão da indevida supressão de instância. 2. Afigura-se inadmissível, por contrastar com as Súmulas nºs 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, a fixação do regime inicial mais gravoso com base na mera opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime. 3. Recurso ordinário provido para se conceder a ordem de habeas corpus, fixando-se, desde logo, o regime inicial aberto para o cumprimento da pena imposta ao recorrente” RHC nº 119.893/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/12/14);
    “Habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo transporte de valores (art. 157, § 2º, incisos I e III do CP). Condenação. Regime inicial fechado. 3. Pedido de fixação de regime mais brando. Possibilidade: primariedade do agente; circunstâncias judiciais favoráveis (pena-base fixada no mínimo legal); e fundamentação inadequada (gravidade do delito decorrente do uso de arma de fogo). 4. A invocação abstrata da causa de aumento de pena não pode ser considerada, por si só, como fundamento apto e suficiente para agravar o regime prisional, por não se qualificar como circunstância judicial do art. 59. 5. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto. 6. Aplicação das súmulas 440, 718 e 719. 7.Ordem concedida para fixar o regime semiaberto para início do cumprimento da pena” (HC nº 123.432/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15/10/14);
    “HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. PACIENTE CONDENADO À PENA INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO COM BASE NA INVOCAÇÃO ABSTRATA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DOS INCISOS I, II E III DO § 2º DO ART. 157 DO CP. INVIABILIDADE. SÚMULA 718/STF. ORDEM CONDEDIDA.
    1. A fixação da pena-base (art. 59) no mínimo legal, porque favoráveis todas as circunstâncias judicias, e a imposição do regime mais gravoso do que aquele abstratamente imposto no art. 33 do Código Penal revela inequívoca situação de descompasso com a legislação penal. A invocação abstrata das causas de aumento de pena não podem ser consideradas, por si sós, como fundamento apto e suficiente para agravar o regime prisional, por não se qualificarem como circunstâncias judicias do art. 59. Inteligência do enunciado 718 da Súmula do STF. Precedentes. 2. Ordem concedida para que o juízo competente aplique ao paciente o regime semiaberto de cumprimento de pena” (HC nº 117.813/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teoria Zavascki, DJe de 6/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 122.626/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14; HC nº 118.560/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/12/13; e HC nº 94.468/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 3/4/09, entre outros.
    Diante dessas considerações, frente à supressão de instância constatada, não conheço do habeas corpus. Todavia, nos 192, caput, do Regimento Interno da Corte, concedo a ordem de ofício para, à vista do que dispõe o art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, imposta ao paciente pelo juízo processante. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente